Tribunal: TJDFT
Processo: 0726826-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726826-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANEIDE LINS DA SILVA APELADO: JOCILEIDE DIAS DA SILVA, PHOENIX TOWER PARTICIPACOES S.A. DESPACHO Nos termos do art. 10 do CPC, vistas a parte Apelante (IVANEIDE LINS DA SILVA), em 5 (cinco) dias, sobre o documento acostado em contrarrazões pela parte Apelada no id. 24058512. Intime-se. Brasília/DF, 22 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora